Tribunal: TJDFT
Processo: 0751093-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. GETAP.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão da parte autora a implementação do recebimento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP por trabalhar no Sistema Penitenciário do Distrito Federal bem como a obrigação da parte ré em pagar quantia certa com relação as parcelas retroativas. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária. Direito à percepção. A Lei Distrital no 3.786/06, modificada pela Lei no 5.190/13, assegura o pagamento da GETAP ao servidor que exerça cargo efetivo que não abranja atividade penitenciária, lotado há mais de 6 meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. A limitação da gratificação em 156 quotas viola o princípio da isonomia, uma vez que exclui servidores que excedam a quota mencionada de receberem o referido adicional, tratando de forma desigual os servidores que se encontram nas mesmas condições de trabalho. Precedentes (Acórdão 1361444, 07213046220218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021). Deste modo, presentes os requisitos legais para a percepção da GETAP, conforme os documentos de ID 28088641, é devida a implementação e o pagamento da referida gratificação ao autor.
3 – Violação da Súmula 339 do STF. A concessão da gratificação para o autor, demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício, não viola o disposto na Súmula 339 do STF, que se refere somente ao aumento de vencimentos.
4 - Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e a partir de 25/02/2017 e os juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADIs 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
v